Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-37.2025.8.11.0101
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000419-37.2025.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FLAVIA MIRLIAN SOUZA MENDONCA - CPF: 047.507.431-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO. ART. 72, VII, DA LEI Nº 9.605/1998. NATUREZA PREVENTIVA E ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de nulidade de Termo de Embargo ambiental, ao fundamento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa não implica a invalidação da medida de embargo, cuja eficácia subsiste até a regularização ambiental da área.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a natureza sancionatória do embargo ambiental prevista no art. 72, VII, da Lei nº 9.605/1998; e (ii) se a manutenção do embargo é incompatível com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado apreciou a questão jurídica essencial ao afirmar que o embargo ambiental possui natureza autônoma, preventiva e acautelatória, destinada a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, razão pela qual não se submete ao mesmo regime jurídico da pretensão punitiva administrativa.

5.

A decisão consignou que não houve reconhecimento da inexistência da infração ambiental, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a imposição do embargo até a efetiva regularização da área perante o órgão ambiental competente.

6.

A circunstância de o embargo constar do rol das sanções administrativas previsto no art. 72, VII, da Lei nº 9.605/1998 não afasta a conclusão adotada pelo acórdão, que reconheceu a predominância de sua função material preventiva e protetiva, suficiente para justificar sua manutenção mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

8.

A insurgência revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A manutenção do embargo ambiental não é afastada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, quando o acórdão reconhece sua natureza material predominantemente preventiva e acautelatória, inexistindo omissão pela ausência de manifestação específica acerca do art. 72, VII, da Lei nº 9.605/1998, se a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998, art. 72, VII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Cesar Sabo
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar parcialmente a sentença, julgando improcedente o pedido de nulidade do Termo de Embargo, ao fundamento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa não acarreta a nulidade da medida de embargo ambiental, a qual possui natureza preventiva e permanece eficaz até a comprovação da regularização ambiental da área.

O embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na natureza sancionatória do embargo ambiental expressamente prevista no artigo 72, inciso VII, da Lei n.º 9.605/1998.

Assevera que o acórdão se limitou a examinar a função preventiva da medida, sem apreciar sua qualificação legal como sanção administrativa.

Argumenta que, embora o embargo possua finalidade preventiva de proteção ao meio ambiente, tal circunstância não afasta a necessidade de manifestação acerca dos efeitos do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa sobre a medida que o legislador federal incluiu no rol das sanções administrativas ambientais.

Sustenta que competia ao Colegiado esclarecer de que forma a manutenção do embargo se compatibiliza com o disposto no artigo 72, inciso VII, da Lei n.º 9.605/1998, especialmente após o reconhecimento da perda do direito da Administração Pública de exercer sua pretensão punitiva.

Ressalta que o acórdão examinou apenas uma das facetas jurídicas do instituto, deixando de enfrentar questão diretamente relacionada aos fundamentos adotados para a reforma da sentença e indispensável à adequada compreensão da ratio decidendi.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com pronunciamento expresso acerca da natureza sancionatória do embargo ambiental e da interpretação e alcance do artigo 72, inciso VII, da Lei n.º 9.605/1998, esclarecendo-se de que forma a manutenção da medida se compatibiliza com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que o acórdão não apresenta quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o fato de o embargo ambiental constar expressamente no rol das sanções administrativas previsto no art. 72, VII, da Lei nº 9.605/98, de modo que seria incompatível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, simultaneamente, manter o Termo de Embargo.

Todavia, o acórdão enfrentou precisamente a premissa jurídica indispensável ao deslinde da controvérsia, ao afirmar que o Termo de Embargo possui natureza autônoma, preventiva e acautelatória, destinada a impedir a continuidade ou agravamento do dano ambiental, razão pela qual não se submete ao mesmo regime jurídico da pretensão punitiva administrativa.

Assentou, ainda, que inexistiu reconhecimento judicial da inexistência da infração ambiental, permanecendo hígidos os motivos determinantes do embargo até a efetiva regularização da área perante o órgão ambiental competente.

Em outras palavras, o acórdão não ignorou a discussão suscitada; ao contrário, adotou tese jurídica incompatível com a premissa defendida pelo embargante.

A circunstância de o art. 72, VII, da Lei nº 9.605/98 mencionar o embargo dentre as sanções administrativas não impunha manifestação específica, pois o fundamento determinante do acórdão consistiu justamente na compreensão de que, embora previsto formalmente no rol das sanções administrativas, o embargo ambiental ostenta função material predominantemente preventiva e cautelar, voltada à proteção do meio ambiente e distinta da sanção pecuniária decorrente do exercício da pretensão punitiva estatal.

Assim, a referência expressa ao art. 72, VII, da Lei n. 9.605/98 não teria aptidão para modificar a conclusão adotada.

Não se exige do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, circunstância verificada no caso concreto.

Na realidade, pretende o embargante rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo acórdão acerca da natureza do embargo ambiental, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026